Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-06.2020.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-06.2020.8.14.0084

APELANTE: JARDIANE VIANA PINTO, C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI - EPP, CARLOS VITTOR DE ANDRADE MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

PROCURADOR: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021.

APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU.

ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ART. 10 E 11, DA LIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de ato ímprobo, previsto no art. 10, VIII e XII ou subsidiariamente no art. 11, V, ambos da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado na suposta ilegalidade nos Processos de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017-PMF e 01/2019-PMF, que culminaram, respectivamente, nos Contratos nº 20170001-PMF e nº 20190001;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo
o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido,

as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. De acordo com a mudanças normativas, a simples prática do ato pelo agente público – exercício de função ou desempenho de competência pública – não é mais suficiente para configurar os tipos descritos nos arts. 9, 10 e 11 da LIA, sendo necessária a demonstração da intenção de alcançar o resultado ilícito tipificado;

4.

Em relação as condutas definidas no art. 10 da LIA, o dolo obrigatoriamente deve compor lesão ao erário público. Isso significa que em casos específicos, como os de inexigibilidade de licitação, a conduta do agente deve ter a finalidade direcionada em ocasionar dano ao erário, caso contrário haverá a prática tão somente de ilegalidade, passível de nulidade, sanções, reprovações ou até mesmo ressarcimento nas esferas cíveis, mas não há que se falar em improbidade.
Precedentes deste e. Tribunal de Justiça;

5. No caso, não fora demonstrada abusividade do preço cobrado no sentido de ser acima daquele praticado no mercado, ou seja, não há nos autos provas de superfaturamento na contratação do escritório de contabilidade. Ademais, também não se vislumbra o enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres da Administração Pública, na medida em que os serviços contratados foram prestados, consoante atesta a certidão nº 2025511, emitida pelo Tribunal de Constas dos Municípios do Estado do Pará.

6. Outrossim, também não se extrai do conjunto probatório que a Apelante tenha agido com dolo específico de alcançar qualquer das condutas proibidas e taxativamente listadas pelo art. 11 da LIA;

7.

Em síntese, tenho que não restou comprovada a intenção consciente e deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 10 e 11, da LIA, ante sua necessidade para configurar o ato improbo;

8. Desse modo, com base na aplicação retroativa,
in mellius,
da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF (Tema 1.199/RG);

9. Recurso provido para reformar integralmente a sentença proferida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19/09/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI – EPP, seu titular Carlos Vittor de Andrade Monteiro e Jardiane Viana Pinto,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Faro, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial.

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a ação suso mencionada, aduzindo, em síntese, que a empresa C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI fora contratada pelo Município de Faro, para prestação de serviços de contabilidade de forma irregular, resultando em prejuízo ao erário.

Apontou que os contratos se deram por meio dos processos de inexigibilidade de Licitação nº 01/2017-PMF e 01/2019-PMF que culminara nos Contratos nº’s 20170001-PMF e 20190001, respectivamente, firmados entre os réus, porém, não teriam cumprido os requisitos de inexigibilidade de licitação.

O
Parquet
segue argumentando que os réus não comprovaram a prestação do serviço, bem como, supostamente o contador do Município recebeu o valor de R$

4.000,00 (quatro mil) mensais para prestar serviços presencialmente e de maneira contínua, e o escritório C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI - EPP recebeu a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 13.000,00 (treze mil) mensais nos anos de 2017 e 2019, respectivamente.

Ao final, requereu a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa, que causaram lesão ao erário, nos termos do artigo 10, incisos VIII e XII, da Lei 8.429/92; ou subsidiariamente a aplicação do art.11, caput, e inciso I, pelos atos atentarem contra os princípios da Administração Pública, aplicando-se todas as sanções do artigo 12, incisos II e III, da referida Lei de Improbidade Administrativa.

Sobreveio a sentença nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, acolho as razões apresentadas pelo MP em suas alegações finais e na peça exordial, e, com base nas provas produzidas no presente processo, explanadas na fundamentação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, a fim de:

1. DECLARAR a nulidade dos contratos administrativos nº 20170001/PMF e nº 20190001 firmados entre o Município de Faro, representado pela ré JARDIANE VIANA PINTO e os réus C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI - EPP e CARLOS VITTOR DE ANDRADE MONTEIRO, objeto da presente demanda, pela ausência de obrigatória licitação prévia, bem como todos seus aditivos;

2. CONDENAR JARDIANE VIANA PINTO, C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI - EPP e CARLOS VITTOR DE ANDRADE MONTEIRO pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 10, caput, e incisos VIII e XII, da Lei

n. 8.429/92 (dano ao erário decorrente da prática de contratação indevida por meio de inexigibilidade e de favorecimento de enriquecimento de terceiro), pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso II, da mesma lei:

i. Condeno JARDIANE VIANA PINTO, C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI - EPP e CARLOS VITTOR DE ANDRADE MONTEIRO, solidariamente, à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio correspondente ao valor global do contrato, no valor de R$ 516.000,00 (quinhentos e dezesseis mil reais), punição essa que também servirá como ressarcimento integral do dano;

ii. Deixo de condenar JARDIANE VIANA PINTO à perda da função pública, eis que não existe notícia de que ainda exerça o cargo de Prefeita;

iii. Suspendo os direitos políticos de JARDIANE VIANA PINTO pelo prazo de oito

anos;

iv. Condeno também JARDIANE VIANA PINTO, C V DE ANDRADE MONTEIRO

EIRELI - EPP e CARLOS VITTOR DE ANDRADE MONTEIRO, solidariamente, ao pagamento de multa civil no importe de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, no importe de R$ 1.032.000,00 (um milhão e trinta e dois mil reais);

v. Fica também proibido o senhor CARLOS VITTOR DE ANDRADE MONTEIRO,

de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário (incluindo a empresa C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI – EPP), pelo prazo de cinco anos. (...)

Inconformada com os termos decisórios, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº 7642672 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente defende a inexistência de improbidade administrativa, eis que segundo a Lei nº 14.039/2020 que alterou o Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) e a Lei dos Contadores (Decreto Lei nº 9.295/46), estabelecem que os serviços prestados pelos advogados e profissionais de contabilidade são técnicos e exigem um notório saber prático, portanto, não haveria qualquer óbice para a inexigibilidade de licitação.

Ressalta que o serviço foi devidamente prestado, fato que é demonstrado pelos documentos juntados nos autos, e de acordo com a jurisprudência do STF, o serviço de consultoria e assessoria jurídica e contábil são, por sua própria natureza, especializados e singulares, vez que nenhum profissional realiza seu mister exatamente igual ao outro, diferenciando-se o estilo, as experiencias pessoais, a formação, o conhecimento, a diligência, todos esses requisitos insusceptíveis de mensuração objetiva, sendo, portanto, regular a contratação de advogados e contadores pelo Poder Público, via inexigibilidade de licitação.

Pontua que além da singularidade, a parte apelante também preenche o requisito da expertise, pois o profissional possui experiencia na área que foi contratado, da contabilidade pública, pois já possuía antes da contratação, formação técnica nível superior em contabilidade.

Ademais, frisa ser visível a fragilidade dos argumentos levantados pelo
Parquet,
ante a ausência de lastro probatório mínimo no tocante a conduta improba dos recorrentes, daí porque merece reforma sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, absolvendo os apelantes da condenação pela prática de ato de improbidade.

O Ministério Público ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento, (id nº

7642679 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que verificou minha prevenção no feito e determinou a sua redistribuição, (id nº 7648551 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível ratificou as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
ao recurso, (
id nº 9607821 - Pág. 6).

Determinei a intimação das partes para que se manifestassem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), (id nº 9961645 - Pág. 1).

O Ministério Público Estadual se manifestou pela não aplicação da Lei nº 14.230/2021 ao caso, (id nº 10013378 - Pág. 7). As demais partes não se manifestaram nos autos, (id nº 10892051 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de ato ímprobo, previsto no art. 10, VIII e XII ou subsidiariamente no art. 11, V, ambos da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado na suposta ilegalidade nos Processos de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017-PMF e 01/2019-PMF, que culminaram, respectivamente, nos Contratos nº 20170001-PMF e nº 20190001.

Conforme consta nos autos, a empresa C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI, de propriedade de CARLOS VITOR DE ANDRADE MONTEIRO,

foi contratada pelo Município de Faro/PA, para prestação de serviços de contabilidade.

Como é cediço, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

A vista disso, recentemente, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse viés, nota-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato improbo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

O
caput
do art. 17-D da norma dispõe expressamente a natureza sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 17-D.
A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.”

Partindo-se, pois, desse pressuposto,

dentre os mais importantes princípios do direito sancionador encontra-se a retroatividade da lei mais benéfica, presente no art. 5º, XL, da Constituição Federal
: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Malgrado exista o pensamento de que regras e princípios penais seriam aplicáveis apenas ao direito penal, considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador deste tipo de ação e, haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.

Em sendo assim, é possível dizer que no campo da improbidade administrativa se aplicam os princípios da presunção da inocência, da retroatividade de norma mais benéfica, do
nemu tenetur se detegere
e, dentre outros.

Acerca desta possibilidade, no julgamento do Recurso Especial nº 885.836/MG, quando ainda membro do STJ, o saudoso Ministro Teori Albino Zavascki sustentou que
“[o] objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação de penalidades ao infrator, penalidades essas substancialmente semelhantes às das infrações penais. Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos no regime processual. É evidente, assim — a exemplo do que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade e o direito penal —, a atração, pela ação de improbidade, de princípios típicos do processo penal”.

E mais, do mesmo modo que o Ministro Zavascki, o Ministro Luiz Fux, atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ainda ocupante de cadeira no STJ, enquanto relator do REsp 721190/CE
[1]
, destacou que
“é uníssona a doutrina no sentido de que, quanto aos aspectos sancionatórios da lei de improbidade, impõe-se exegese idêntica à que se empreende com relação às figuras típicas penais.”

É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta.

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (
Lei 14.230/2021).

Senão vejamos:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Ademais, Marçal Justen Filho destaca:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência.
Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.”
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293)

Por outro lado, quando se trata da exigência da nova norma acerca do dolo específico, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, disciplinam:

Da mesma forma, a retroatividade da norma mais benéfica deve abranger a necessidade de dolo específico para configuração da improbidade, na forma exigida pelo § 2º do art. 1º da LIA, inserido pela Lei 14.230/2021.
A improbidade, a partir de agora, depende da “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

(Comentários à reforma da lei de improbidade administrativa: Lei 14.230, de

25.10.2021 comentada artigo por artigo / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Logo, tem-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 em tudo aquilo que beneficiar a parte ré, exceto quanto aos marcos temporais fixados para a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, o Ministério Público imputou à ré a prática de ato de improbidade, caracterizado por frustrar processo licitatório e causar dano ao erário, outrora tipificados no art. 10, VIII e XII ou subsidiariamente no art. 11, I, ambos da
Lei Federal nº 8.429/92.

Para fins de compreensão colaciono os dispositivos normativos específicos vigentes na ocasião:

Lei Federal nº 8.429/92

Seção II - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

VIII -
frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

XII -
permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Seção III - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I -
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Na oportunidade transcrevo a nova redação dos dispositivos mencionados:

Lei Federal nº 14.320/2021

“Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

VIII
-
frustrar
a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva;

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

(...)

Ora, a Lei nº 14.320/2021 modificou inteiramente o cenário jurídico, com a inclusão de diversos dispositivos que inequivocamente exigem a demonstração do dolo específico, não mais bastando apenas comprovar a
“livre vontade consciente de aderir à conduta”:

“Art. 1º
- O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 2º Considera-se dolo
a vontade livre e consciente de
alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de

ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Com efeito, do conteúdo normativo reproduzido é possível depreender que a simples prática do ato pelo agente público – exercício de função ou desempenho de competência pública – não é mais suficiente para configurar os tipos descritos nos arts. 9, 10 e 11 da LIA, sendo necessária a demonstração da intenção de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Nesse sentido o entendimento doutrinário
[2]
desponta:

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica. Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material. Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária
. Mais ainda, é indispensável a vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada
. Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator.
O que se afirma é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

Ora, em relação as condutas definidas no art. 10 da LIA o dolo obrigatoriamente deve compor lesão ao erário público. Isso significa que em casos específicos, como os de inexigibilidade de licitação, a conduta do agente deve ter a finalidade direcionada em ocasionar dano ao erário, caso contrário haverá a prática tão somente de ilegalidade, passível de nulidade, sanções, reprovações ou até mesmo ressarcimento nas esferas cíveis, mas não há que se falar em improbidade.

Recentemente, em caso semelhante ao dos autos quando da contratação de escritório de contabilidade, por inexigibilidade de licitação, pela Prefeitura de Canaã de Carajás, este Egrégio Tribunal de Justiça se manifestou pela necessidade de comprovação do dolo específico e demonstração da perda patrimonial efetiva, com aplicação da Lei nº 14.230/2021. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 7º DA LEI 8.429/92
. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PELA PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA OCORRENCIA DE DOLO GENÉRICO.
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE ATO IMPROBO POR DOLO GENÉRICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO EM ROL TAXATIVO NA LEI DE IMPROBIDADE NÃO OBSERVADA PELO AUTOR DA AÇÃO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. APLICAÇÃO DA LEI N.
14.230/2021
NO SENTIDO PROCESSUAL E MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR A IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS BENS DO RECORRENTE EVENTUALMENTE BLOQUEADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(9035695, 9035695, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-18)

In casu,
não se vislumbra dano erário capaz de ensejar o enquadramento da conduta da parte ré, ora apelante no art. 10, da LIA. Não fora demonstrada abusividade do preço cobrado no sentido de ser acima daquele praticado no mercado, ou seja, não há nos autos provas de superfaturamento na contratação do escritório de contabilidade. Ademais, também não se vislumbra o enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres da Administração Pública, na medida em que os serviços contratados foram prestados, consoante atesta a certidão nº 2025511, emitida pelo Tribunal de Constas dos Municípios do Estado do Pará, (id nº 7642673 - Pág. 1).

Conforme detidamente demonstrado em linhas anteriores, a reforma normativa revogou o tipo de improbidade previsto no inciso I do art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92 que de certa forma, admitia o dolo genérico,

não tendo havido continuidade normativo-típica noutro dispositivo.

A lei alterou o próprio
caput
do art. 11, para instituir que a ofensa aos princípios da administração pública deve ser definida por uma das condutas ali expressas, tornando o rol elencado de natureza taxativa, e não exemplificativa, como se entendia antes, de modo que a caracterização de ato de improbidade atentatórios aos princípios sensíveis da Administração passou a depender do enquadramento definido.

Nessa linha, não se extrai do conjunto probatório que a Apelante tenha agido com dolo específico de alcançar qualquer das condutas proibidas e taxativamente listadas pelo art. 11 da LIA. Frise-se que não cabe ao Judiciário interpretar extensivamente a norma, com o objetivo de enquadrar a conduta imputada ao réu como violadora dos deveres de honestidade, lealdade e legalidade, se o próprio legislador não decidiu fazê-lo.

Por fim, esclareço que a ausência de licitação ou à inobservância das regras do processo licitatório traçados na Lei nº 8.666/93 não implicam, automaticamente, presunção de prejuízo ao erário, como afirmado na inicial da ação. Aliás, os artigos 24 e 25, da Lei nº 8.666/93 trouxeram exceções ao princípio da licitação, são elas justamente a dispensa e a inexigibilidade. Dentre várias hipóteses, esta última ocorre quando da contratação de serviços técnicos, de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização, nos termos do art. 13 da lei aludida.

Em suas lições doutrinárias Hely Lopes Meirelles
[3]
expõe que “
notória especialização para fins de contratação, é o reconhecimento público de alta capacidade profissional. Notoriedade profissional é, pois, algo mais que habilitação profissional. (...) Notoriedade é, em última análise, a forma consagradora do profissional, justificando a dispensa de licitação, porque seria inviável e ilógico admitir que renomados especialistas se sujeitassem a disputar administrativamente a preferência por seus serviços.”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado a respeito da matéria. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ARTIGO 89 DA LEI Nº 8.666/1993. AÇÃO PENAL. PREFEITO MUNICIPAL.
CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. REQUISITO DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO
SUPRIMIDO PELA LEI Nº 14.133/2021. CARÁTER INTELECTUAL DO TRABALHO ADVOCATÍCIO. PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE EFETIVO PREJUÍZO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1) A consumação do crime descrito no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993, agora disposto no artigo 337-E do CP (Lei nº 14.133/2021), exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como efetivo prejuízo aos cofres públicos. 2) O crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993 é norma penal em branco, cujo preceito primário depende da complementação e integração das normas que dispõem sobre hipóteses de
dispensa
e inexigibilidade de licitações, agora previstas na nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). 3)
Dado o princípio da tipicidade estrita, se o objeto a ser contratado estiver entre as hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, não há falar em crime, por atipicidade da conduta
. 4) Conforme disposto no artigo 74, III, da Lei nº 14.133/2021 e no artigo 3º-A do Estatuto da Advocacia, o requisito da singularidade do serviço advocatício foi suprimido pelo legislador,
devendo ser demonstrada a notória especialização do agente contratado e a natureza intelectual do trabalho a ser prestado.
5)
A mera existência de corpo jurídico próprio, por si só, não inviabiliza a contratação de advogado externo para a prestação de serviço específico para o ente público
6) Ausentes o dolo específico e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, impõe-se a absolvição do paciente da prática prevista no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993.7. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 669.347/SP, relator ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), relator p/ Acórdão ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 14/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
LICITAÇÃO.

DISPENSA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU A SINGULARIDADE DO SERVIÇO E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE.

1. Afasta-se a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

2. Este Tribunal Superior tem sua jurisprudência sedimentada no sentido da possibilidade de dispensa de licitação para contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública, desde que evidenciada a singularidade da necessidade e a notória especialização do contratado. Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1.330.842/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2017; REsp 1.505.356/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016.

3. Na hipótese, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou a compreensão de que a contração pelo Município atendeu aos critérios de singularidade do serviço prestado e notória especialização do profissional contratado. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. Precedente: AgInt no REsp 1.600.264/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1768759/SC, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO.

ART. 17 DA LIA. ART. 295, V DO CPC. ART. 178 DO CC/16.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTS. 13 E 25 DA LEI 8.666/93
. REQUISITOS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SINGULARIDADE DO SERVIÇO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO
. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR NA ESCOLHA DO MELHOR PROFISSIONAL, DESDE QUE PRESENTE O INTERESSE PÚBLICO E INOCORRENTE O DESVIO DE PODER, AFILHADISMO OU COMPADRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Quanto à alegada violação ao 17, §§ 7o., 8o., 9o. e 10 da Lei 8.429/92, art. 295, V do CPC e art. 178, § 9o., V, b do CC/16, constata-se que tal matéria não restou debatida no acórdão recorrido, carecendo de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Em que pese a natureza de ordem pública das questões suscitadas, a Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento de que até mesmo as matérias de ordem pública devem estar prequestionadas. Precedentes: AgRg nos EREsp 1.253.389/SP, Rel.

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02/05/2013; AgRg nos EAg 1.330.346/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 20/02/2013; AgRg nos EREsp 947.231/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 10/05/2012.

3. Depreende-se, da leitura dos arts. 13 e 25 da Lei 8.666/93 que, para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13, com inexigibilidade de
licitação
, imprescindível a presença dos requisitos de natureza singular do serviço prestado, inviabilidade de competição e notória especialização.

4. É impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do Advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição.

5. A singularidade dos serviços prestados pelo Advogado consiste em seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável escolher o melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de
licitação
, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos (como o menor preço).

6. Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados, principalmente, na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional.

7. Recurso Especial a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos da inicial, em razão da inexistência de
improbidade administrativa
.

(REsp 1192332/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 19/12/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR MUNICÍPIO. NOTÓRIA ESPECIALIDADE. SINGULARIDADE DO SERVIÇO.
ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO FEITO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. A contratação direta de advogado pela Administração Pública é condicionada ao preenchimento dos requisitos de inexigibilidade de licitação previstos na Lei n. 8.666/1990, quais sejam: a singularidade do objeto contratado e a notória especialidade do profissional escolhido.

2. Tendo a Corte de origem concluído pela singularidade do serviço prestado e pela notória especialização do contratado, impossível afastar tal conclusão sem incorrer na reanálise do conteúdo probatório do caso em questão. Incidência da Súmula 7/STJ.

Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1.330.842/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2017;

AgInt no REsp 1.459.772/MG, Rel.
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/3/2018; AgInt no REsp 1.335.762/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5/2/2018.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1600264/GO, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. SERVIÇO SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO RECONHECIDOS NA ORIGEM
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. A contratação sem licitação, por inexigibilidade, deve estar vinculada à notória especialização do prestador de serviço, de forma a evidenciar que o seu trabalho é o mais adequado para a satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a competição entre outros profissionais.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas contidos nos autos, atestou a notória especialização dos escritórios de advocacia, dentro daquela municipalidade, e a singularidade do serviço a ser prestado, de modo que a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado ao STJ por óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 361.166/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013)

De acordo com a Certidão

nº. 2024573, emitida pelo Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará, (id nº 7642674 - Pág. 1), muito antes de ser contratada pela Prefeitura de Faro, a ora Apelante, já detinha experiencia na prestação de serviços contábeis a entes da Administração Pública, demonstrando, assim, sua expertise para tanto.

Não obstante a discussão acerca do descumprimento do procedimento para a inexigibilidade da licitação, com vistas à prestação de serviço técnico profissional especializado de contabilidade ao Município de Faro/PA, tenho que não restou comprovada a intenção consciente e deliberada (dolo específico) de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 10 e 11, da LIA, ante sua necessidade para configurar o ato improbo.

Assim, com base na aplicação retroativa,
in mellius
, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF (Tema 1199/RG).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO
de
C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI – EPP, DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação suso, para reformar integralmente a sentença de mérito proferida nestes autos.

É como voto.

Belém, 19 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(STJ - REsp: 721190 CE 2005/0014047-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/02/2006 p. 696)

[2]
JUSTEN FILHO, Marçal.
Reforma da lei de improbidade administrativa comparada e comentada
:
Lei 14.230,

de 25 de outubro de

2021
. 1. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Edição digital.

[3]

Direito administrativo brasileiro
, 18 ª ed., Malheiros, 1993, p. 238

Belém, 27/09/2022